Tribunal: TJSP
Processo: 1024211-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de Investimento – Criptomoeda - Sentença de procedência – Impossibilidade de escolha do Fórum, mas apenas do foro - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos - Assinatura de distrato indicando a devolução dos valores – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de Investimento – Criptomoeda - Sentença de procedência – Impossibilidade de escolha do Fórum, mas apenas do foro - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos - Assinatura de distrato indicando a devolução dos valores – Impossibilidade de alegação de que houve a perda integral do dinheiro - Prova dos autos que indicam a existência de fraude –- Aplicação do art. 28 do CDC (teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica) - Reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica – Apelo desprovido.